Tribunal: TCU
Processo: 006.943/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DENÚNCIA. Obras e serviços de engenharia para execução da requalificação da orla do Rio Branco, Boa Vista/RR. Concorrência 47/2018, Lote II, R$ 58.461.282,32). Pedido de suspensão cautelar.

Inteiro teor:
Acórdão 497/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no 27 da Lei 8.443/1992, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Artur José Lima Cavalcante Filho, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2311/2022-TCU-Plenário , de acordo com o comprovante juntado à peça 404 e o demonstrativo juntado na peça 405, conforme proposta da Seproc (peças 418-419), com endosso do MP/TCU (peça 420). 1. Processo TC- Processo 006.943/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessados: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério do Turismo; Prefeitura Municipal de Boa Vista - RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Bruna Wills (OAB-DF 46082); Murilo Muraro Fracari (OAB-DF 22.934); Gryecos Attom Valente Loureiro (OAB-DF 54.459); Paulo Francisco Tripoloni, João Sanchez Junqueira; Marcela Medeiros Queiroz Franco Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.